Tribunal: TJDFT
Processo: 0711762-43.2023.8.07.0018
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-02-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0711762-43.2023.8.07.0018 RECORRENTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON/DF RECORRIDO: 123 VIAGENS E TURISMO LTDA. DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sétima Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO. CIVIL. REMESSA NECESSÁRIA. CONSTITUCIONAL. ADMINISTRATIVO. MANDADO DE SEGURANÇA. ATO IMPUGNADO. PROCON. DANOS. CONSUMIDOR. SUSPENSÃO ATIVIDADE COMERCIAL. RECUPERAÇÃO JUDICIAL. PRINCÍPIO. PRESERVAÇÃO. EMPRESA. FUNÇÃO SOCIAL. LIVRE INICIATIVA. 1. O PROCON/DF tem como competência, conforme o Decreto n.38.927, de 13 de março de 2018, proceder à implantação e à execução das normas de defesa do consumidor, competindo-lhe no exercício de atividade de poder de polícia, a atribuição de interditar atividade privada como sanção administrativa em decorrência de abusos contra o direito do consumidor. 2. A lei 11.101/05 consagrou o princípio da preservação da empresa e este decorre do princípio constitucional da função social da propriedade e dos meios de produção, destinando-se não só à salvaguarda dos interesses do agregado empresarial, mas de seus empregados e do mercado, pois a continuidade de suas atividades conjuga com o interesse público e com o primado da livre iniciativa. 3. Negou-se provimento à remessa necessária/ apelação. A parte recorrente aponta violação aos seguintes dispositivos: a) artigos 489, §1o, inciso IV, e 1.022, parágrafo único, inciso II, ambos do Código de Processo Civil, sustentando que a turma julgadora, mesmo instada a fazê-lo, por intermédio dos embargos de declaração, não sanou os vícios apontados, ficando caracterizada a deficiência na prestação jurisdicional; b) artigos 6o e 47, ambos da Lei 11.105/2005, defendendo a viabilidade de aplicação de sanção cautelar de suspensão das atividades da ora recorrida, ainda que no período de blindagem da recuperação judicial, uma vez que referido período não alcança os processos administrativos ou o regular exercício do poder de polícia da Administração Pública, e tampouco pode suspender os processos administrativos por infração ao Código de Defesa do Consumidor; c) artigo 56, incisos V, VI e XII, parágrafo único, do Código de Defesa do Consumidor, sob o fundamento de que restam preenchidos os requisitos, inclusive quanto à urgência, para a aplicação da sanção de suspensão cautelar de atividades, visando preservar o interesse dos consumidores. Por derradeiro, argumenta deter competência para a aplicação da referida sanção. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo dispensado por isenção legal. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial merece ser admitido quanto à indicada contrariedade aos artigos 6o, 47, ambos da Lei 11.105/2005. Com efeito, a tese sustentada pela parte recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão jurídica, dispensando o reexame de fatos e provas dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A029